Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, para admitir a penhora na folha de pagamento, desde que haja uma limitação razoável, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. Na espécie, verifica-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos proventos do devedor não compromete a sua sobrevivência nem a de sua família, especialmente diante do alto rendimento percebido mensalmente pelo executado, devendo, portanto, ser relativizada a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, e mantida a decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e não provido.